Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PARA CHAVE PIX ERRADA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o 2o requerido foi condenado a restituir à requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e atualização monetária, em razão de erro na indicação da chave PIX no momento da transferência de valores.
2. Inconformado com a procedência do pedido, o réu, Banco do Brasil, interpôs recurso inominado alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima.
3. A legitimidade ad causam é aferida apenas em tese, isto é, basta a correspondência teórica entre as partes indicadas e o que é narrado na petição inicial; se o direito reivindicado realmente brota dos fatos narrados e contra a parte indicada, isto é análise de mérito, a ser feita posteriormente, não de preliminar. Assim, tendo em vista que o banco réu reteve o valor transferido por engano para pagamento de dívida do 1o requerido, fica evidenciada a pertinência subjetiva da ação. A efetiva responsabilidade do recorrente é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
4. É incontroverso o fato de que a transferência para destinatário diverso do pretendido ocorreu por erro da requerente no momento da indicação da chave PIX. A divergência consistiu na indicação do último dígito. Com isso, a transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi feita por equívoco para a conta do 1o requerido, que imediatamente se prontificou a devolver o depósito. No entanto, em razão de dívidas, o banco réu reteve o valor transferido para o 1o requerido.
5. A autora entrou em contato com o 2o requerido pelos canais de atendimento e informou o equívoco na transferência. Nesse contexto, em que pese o 1o requerido ter autorizado a devolução, o banco réu se negou a efetuá-la.
6. Sabe-se que a boa-fé objetiva exige conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela - embora formalmente de acordo com as normas contratuais - acabe por significar a quebra de uma expectativa legítima da outra. Nesse cenário, diante da notificação a respeito do equívoco na transferência via PIX, e após breve verificação dos fatos, cabia ao 2o requerido devolver o respectivo valor, a fim de mitigar os prejuízos da requerente. Evidente, pois, a quebra do princípio da boa-fé objetiva.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.